Tribunal: TJSP
Processo: 1016553-10.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
do. Deserção. Impossibilidade de se abrir uma segunda oportunidade para complementação. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1016553-10.2022.8.26.0625; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2025; Data de Registro: 18/12/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Gilson Delgado Miranda

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2025

Data de publicação:

18/12/2025

Ementa:

APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Preparo insuficientemente complementado. Deserção. Impossibilidade de se abrir uma segunda oportunidade para complementação. Recurso não conhecido.